Tribunal: TJSP
Processo: 2110280-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra a Decisão que indeferiu a Justiça Gratuita a Executada. Inconformismo. Não Acolhimento. Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIV da CF. Documentos trazidos aos Autos não são suficientes para comprovar sua alegada pobreza. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.